Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020163-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. - CNPJ: 78.958.717/0001-38 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.770.014/0001-33 (APELANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1266 DO STF. CONTRIBUINTE LITIGANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 05/04/2022. As impetrantes postulam a extensão da desoneração para todo o exercício de 2022, com base no julgamento do Tema 1266 pelo STF. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a inexigibilidade do tributo em todo o ano de 2022.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ICMS-DIFAL é exigível durante o exercício de 2022 nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

3.

A exigência do ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022 deve observar os princípios da anterioridade, e sua cobrança no exercício de 2022 foi objeto de modulação de efeitos no julgamento do Tema 1266 pelo STF.

4.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo, para preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança.

5.

O mandado de segurança foi impetrado pelas recorrentes em 1o/06/2022, de modo que se enquadram na condição de contribuinte litigante protegida pela modulação de efeitos fixada no Tema 1266.

6.

A sentença recorrida, ao limitar a desoneração ao prazo nonagesimal, deixou de observar o novo parâmetro vinculante estabelecido pelo STF, sendo necessária sua retificação para assegurar a efetividade da orientação jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 é inexigível em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266.

2.

A limitação da inexigibilidade ao prazo nonagesimal se mostra inadequada quando verificada a condição de contribuinte litigante, sendo devida a exclusão da cobrança por todo o ano de 2022.

3.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a extensão da segurança em favor dos contribuintes que se enquadram nas condições da modulação, ainda que as sentenças de origem tenham adotado entendimento anterior mais restritivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC no 190/2022; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1266 da Repercussão Geral, j. 29.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1004327-93.2022.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1029079-32.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Público, Rel.a Des.a Vandymara Galvão Ramos Pereira Zanolo, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. e ÔNIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso.

Na origem, as impetrantes narraram que realizam operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Estado, circunstância que ensejou a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL. Sustentaram, contudo, que a cobrança do referido tributo, após o julgamento do Tema 1093 da Repercussão

Geral pelo Supremo Tribunal Federal, somente poderia ocorrer após a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, exigência atendida apenas com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 05 de janeiro de 2022. Alegaram, ainda, que mesmo após a edição da referida lei, a cobrança do DIFAL deveria observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Postularam, assim, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, ou, subsidiariamente, até o decurso do prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se a suspensão da exigibilidade do tributo apenas no período anterior ao prazo nonagesimal. (Id. 3309377860).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito das impetrantes de não recolher o ICMS relativo ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte realizadas no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e determinando a remessa necessária, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009. (Id. 330937867 e Id. 330937872).

Inconformadas, as impetrantes interpuseram apelação, sustentando, em síntese, que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer a partir de 01/01/2023, em razão da aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal, defendendo, ainda, o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1266 do STF. (Id. 330937883).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento no sentido de que a Lei Complementar n. 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal. (Id. 330937885).

Instada a manifestar a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo provimento do recurso, reconhecendo a reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, com a consequente retificação da sentença; (Id. 340025358).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a ordem mandamental perquirida no writ.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da remessa necessária, na forma do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia é objetiva e se delimita à definição do alcance temporal da inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no exercício de 2022. A sentença concedeu parcialmente a segurança, restringindo a desoneração ao período de 01/01/2022 a 05/04/2022, sob o fundamento de incidência exclusiva da anterioridade nonagesimal após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022. As impetrantes, contudo, sustentam que a cobrança deve ser afastada em todo o exercício de 2022, em razão da orientação constitucional superveniente.

Como ponto de partida, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a controvérsia no Tema 1266, não apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, como também estabeleceu parâmetros vinculantes para a exigência do DIFAL em 2022, promovendo modulação de efeitos para resguardar o contribuinte litigante. A ratio decidendi, segundo se extrai dos julgados colacionados, assenta que, no exercício de 2022, a exigência do DIFAL resta afastada para os contribuintes que tenham ajuizado demanda até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo, precisamente para compatibilizar segurança jurídica, proteção da confiança e estabilidade do sistema tributário com a exigência de lei complementar e o regime de anterioridades.

Esse entendimento já se encontra incorporado, com densidade e uniformidade, na jurisprudência deste Tribunal. Dentre outros precedentes desta própria Segunda Câmara, no julgamento do N.U. 1004327-93.2022.8.11.0041, em que foi Relator o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/12/2025, firmou-se que a cobrança do DIFAL deve observar a anterioridade nonagesimal e que, à luz do Tema 1266, é inexigível o DIFAL no período de 05/04/2022 a 31/12/2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023. A mesma orientação aparece em julgados da Terceira Câmara de Direito Público, que reconhece expressamente a inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022 para contribuinte

litigante, com reforma/retificação de sentenças que haviam limitado a desoneração à noventena (N.U. 1029079-32.2022.8.11.0041, Relatora Vandymara Galvão Ramos Pereira Zanolo, Julgado em 09/12/2025).

No caso concreto, conforme documentado nos autos e reconhecido no parecer ministerial, as impetrantes ajuizaram o mandado de segurança ainda no exercício de 2022, mais precisamente em 1o/06/2022, inserindo-se, portanto, no âmbito de proteção da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, não se revela juridicamente suficiente manter a limitação temporal adotada na sentença, pois ela reflete apenas o debate anterior centrado na nonagesimal, ao passo que o Tema 1266, em sede de repercussão geral, conferiu solução vinculante mais abrangente para o ano de 2022, em favor do contribuinte litigante.

A propósito, o Ministério Público, afastada eventual preliminar, opinou expressamente pelo provimento do recurso, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, com a consequente retificação da sentença, citando, inclusive, precedentes deste Sodalício que já aplicam a diretriz do Tema 1266 em hipóteses análogas.

Dessa forma, considerando os fatos apresentados e comprovados nos autos, a legislação aplicável e, sobretudo, a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, para estender o alcance da segurança e reconhecer a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022, observada a premissa objetiva da modulação quanto à ausência de recolhimento do tributo no período.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação das impetrantes e, em remessa necessária, retificar a sentença, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, relativamente a todo o exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, desde que não tenha havido recolhimento do tributo no período.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026